Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-52.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Segurado aposentado. Revisão do contrato. Devolução de valores. Prescrição.
1 - Decidiu o e. STJ, em julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, que “na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.” (REsp 1.360.969/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10.8.2016, DJe 19.9.2016).
2 – O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de revisão e devolução de valores pagos a mais, referentes a plano de saúde, é a data dos aditivos contratuais que modificaram a forma de reajuste do contrato.
3 – Se na entrada em vigor do Código Civil de 2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 177 do Código Civil/1916, o prazo prescricional será o de três anos do art. 206, § 3o, IV, do CC/2002 quanto a pretensão de restituir valores pagos a mais.
4 – Apelação da ré provida em parte.